Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022920-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 064.804.371-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINETE MARIA RODRIGUES YAMAZAKI - CPF: 688.772.931-87 (VÍTIMA), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA - CPF: 717.679.131-76 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 064.804.371-10 (APELADO), ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA - CPF: 717.679.131-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS], E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE,
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
] DESFAVORÁVEIS E ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - NULIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DE AMBOS OS DELITOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRETENSÃO DOS APELADOS/APELANTES DE ANULAÇÃO DOS

ATOS DE RECONHECIMENTO [FOTOGRÁFICO/PESSOAL] E ABSOLVIÇÃO OU

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA -

NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR AS PROVAS NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
- DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E APELADO/APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIAS COMPROVADAS - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS PELO ROUBO PRESERVADAS - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - LAUDO PERICIAL - VEÍCULO COM
GRAVAÇÕES AUTÊNTICAS DE FÁBRICA

- RETIRADA DAS PLACAS - CONDUTA ATÍPICA -
ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS/APELANTES - PENA-BASE -
CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - FATOS INERENTES À AGRAVANTE DA EMBOSCADA –
BIS IN IDEM
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - TRAUMAS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS

- CONSIDERÁVEL
PREJUÍZO PATRIMONIAL -

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA
-
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA
-

PENA PECUNIÁRIA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL

-
PENA-BASE - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROPORCIONALIDADE - AGRAVANTES OU
ATENUANTES
GENÉRICAS - FRAÇÃO DE
1
/
6
(UM SEXTO) - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO EXIGE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO CONCRETO - INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES INSUFICIENTE - SÚMULA 443 DO STJ -
PENAS IMPOSTAS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] - PRÁTICA DO CRIME MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - REGIME INICIAL FECHADO -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 33 E 49 DO TJMT

-
JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [
presencialmente ou por fotografia
], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

A Lei no 14.562/2023 alterou o art. 311 do CP para tipificar como infração a conduta de suprimir
placa
de identificação de veículo automotor [
“Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente”
], todavia essa alteração legislativa
“não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal. A
retirada
das
placas
de identificação de
veículo
automotor, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia in malam partem”
(TJMT, AP NU 1005993-92.2023.8.11.0042).

A
“premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Os fatos correspondentes à agravante genérica da emboscada (CP, art. 61, ‘c’) não podem ser utilizados para elevar a pena-base, sob pena de
bis in idem
(TJMT, AP NU 0009839-75.2014.8.11.0002).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas, assim como no considerável prejuízo patrimonial
não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O
“comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
.” (STJ, AgRg no HC no 843.875/AL)

A
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF).

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido
considerada
proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC; AgRg no HC no 862.190/SP).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que deve ser aplicada a fração de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas (STJ, AgRg no HC 631.993/SP).

A incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial
“deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. (STJ, Súmula 443)

A existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] e a prática do crime mediante emprego de arma de fogo justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 757.782/SP; AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO).

“A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’”
(STJ, REsp 1986672/SC; AgRg no REsp n. 2.008.575/RS).

Sopesada a indicação de valor diverso pela vítima correspondente ao prejuízo sofrido,
“impõe-se a redução do valor arbitrado, a título de indenização por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), fixado desproporcionalmente”
(TJMT, AP NU 1012345-21.2021.8.11.0015; AP NU 0003465-27.2020.8.11.0004).

Recursos providos parcialmente para absolver os apelados/apelantes
da
adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 386, III, do CPP, e readequar a pena pecuniária do primeiro apelado/apelante, relativa ao roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], para
18 (dezoito) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e readequar as penas do segundo apelado/apelante, referentes ao
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas],

para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime inicial fechado, bem como reduzir a indenização por danos materiais ao valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), de forma solidária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022920-93.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA

ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO

APELADOS(S):
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA

ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1022920-93.2022.8.11.0002), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material, a 10 (dez) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos materiais em favor das vítimas no valor de R$ 65.665,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais),
a ser suportada solidariamente pelos apelados/apelantes
- art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I, c/c art. 70, art. 311, c/c art. 69, todos do CP, e art. 387, IV, do CPP

- (ID 202299312).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
consequências do crime e comportamento da vítima
são desfavoráveis; 2) a incidência de 3 (três) causas de aumento [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] autoriza majoração da pena em percentual superior ao mínimo.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas dos apelados/apelantes (ID 202299320).

Prequestiona
“a matéria legal envolvida na presente ação penal”
(ID 202299320).

ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
suscitam nulidade dos atos de reconhecimento [fotográfico/pessoal] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustentam que: 1) as provas são insuficientes para as condenações pelo roubo e adulteração de sinal identificador de veículo; 2)
a indenização por danos materiais foi fixada sem contraditório e ampla defesa.

Requerem o provimento para que sejam anulados os atos de reconhecimento [fotográfico/pessoal] e, por conseguinte, absolvidos de ambos os delitos, também por insuficiência de provas. Em pedido subsidiário, afastada a reparação de danos materiais (ID 202299311).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE,
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 202299321/ID 202299326).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso do ministerial e desprovimento dos apelos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Roubo majorado e adulteração de sinal de veículo automotor (157, § 2.o, II e V, c/c §2.o-A, I c/c. art. 311, caput, do Código Penal) - Sentença condenatória - Irresignação ministerial e defensiva.
Recurso Ministerial:
Almejada a exasperação da pena-base, ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais referentes as consequências do crime e comportamento da vítima, desfavoráveis ao apelado - Parcial provimento somente no tocante ao pleito de reconhecimento da circunstância judicial consequências do crime - Prejuízos de ordem psicológica as vítimas, estes, imensuráveis - Quanto ao comportamento da vítima, considera-se neutra a referida circunstância judicial, quando o comportamento de vítima em nada contribuiu para a prática delitiva - Precedentes do STJ - Requestada, a exasperação da pena, diante da existência de três causas de aumento - Possibilidade - Pluralidade de causas de aumento no crime de roubo autoriza a majoração da pena devido ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.
Pelo provimento parcial do apelo. Recurso Defensivo
:
Preliminarmente:
Requerido o afastamento do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados as vítimas, ao argumento de cerceamento de defesa - Impertinência - Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais - Oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Mérito.
Pretendida em favor dos réus a absolvição por insuficiência probatória, quanto ao delito previsto no art. 311, caput, do CP - Inviabilidade - Provas carreadas aos autos são escorreitas no que tange a prática do crime previsto no art. 311, do CP - Almejada ainda a absolvição do apelante Antônio Carlos da Silva Carvalho, ao argumento de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP - Inviabilidade - Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento realizado do Apelante pelas vítimas no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos Tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelas ofendidas quando ouvidas sob o crivo do contraditório, somada a delação do corréu.
Pelo desprovimento do apelo
.
”
(
José Norberto de Medeiros Júnior,
procurador de Justiça - ID 205184681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados/apelantes arguem nulidade dos atos de reconhecimento [fotográfico e pessoal] sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que as vítimas
[
Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki] compareceram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, no dia 19.4.2022, ocasião em que descreveram as características físicas dos autores da subtração de seus bens [“
01 (um) veículo automotor Fiat Argo Drive 1.0, de cor prata, ano 2019, placa QCC-9569/MT”
e
“01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J6”
]
e reconheceram, por fotografia, os apelados/apelantes
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
como autores do roubo (Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2022.16.149657, no 2022.16.149620, no 2022.16.149603 e no 2022.16.149642 - ID 202299679 - fls. 28/39).

As vítimas
[
Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki] retornaram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, em 13.6.2022, e identificaram, pessoalmente, o apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA como autor do roubo ocorrido no dia 12.4.2022 (
Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2022.16.268636 e no 2022.16.268639 - ID 202299679 - fls. 61 e 63).

Esses atos de reconhecimento dos apelados/apelantes pelas vítimas [
Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki
] foram confirmados, em Juízo, oportunidade em que confirmaram não haver dúvida sobre a autoria do roubo (Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No quadro, não se reconhece nulidade, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 12 de abril de 2022, por volta das 15h30min, em via pública, mais precisamente em uma estrada de chão das imediações da Comunidade Ninho das Águias, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CARVALHO em unidade de desígnios, com terceiro (ainda não identificado), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), mantendo as vítimas em seus poderes e restringindo a liberdade, subtraíram 01 (um) veículo automotor Fiat Argo Drive 1.0, de cor prata, ano 2019, placa QCC-9569/MT, avaliado em R$ 63.865,00 (sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), pertencente à vítima Natacha Emi Ferreira Yamazaki, e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CARVALHO, como incursos na conduta prevista no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 311, caput, do Código Penal [...].
”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 202299697)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade quanto ao crime de roubo majorado em concurso formal e adulteração de sinal em veículo automotor é comprovada pela Portaria; boletim de ocorrência; termo de reconhecimento de pessoa; auto de avaliação indireta; e relatório da Autoridade Policial Civil. A existência do crime é certa.

A autoria dos réus restou fartamente demonstrada nas provas colhidas. Em Juízo o réu Eric Vinicius confessou a prática do crime de roubo e negou a prática do crime de adulteração de veículo automotor; disse que foi de apoio com Antônio Carlos e que eles estavam em três pessoas, sendo a terceira a esposa de Antônio e este era quem portava a arma de fogo e quem dirigiu o veículo roubado foi a esposa; que não ficou com nada que foi roubado, somente com a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) dado por Antônio, o qual foi declarado ausente nestes autos, não comparecendo em juízo para dar a sua versão dos fatos. [...]

As vítimas narraram com detalhes a conduta praticada pelos réus, afirmando que foram rendidas por dois assaltantes, sendo que um deles portava uma e as ameaçava o tempo todo, e através das diligencias policiais foi possível identificar um dos réus pessoalmente e o outro por foto. Ademais, o réu Eric Vinicius confessou a prática do crime de roubo e negou a prática do crime de adulteração de veículo automotor; disse que foi de apoio com Antônio Carlos e que eles estavam em três pessoas, sendo a terceira a esposa de Antônio e este era quem portava a arma de fogo e quem dirigiu o veículo roubado foi a esposa.

A condenação dos réus se impõe nas penas do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (são comprovadas pelas palavras das vítimas e do réu em Juízo); bem como pelo crime de adulteração de veículo automotor. O veículo foi encontrado desmontado em poder dos acusados, e com adulteração de sinal de identificação. Não é questão de presunção, é certeza que foram eles os adulteradores, suas negativas não encontram respaldo algum no maciço probatório.

Ficou caracterizado o concurso formal (CP, art. 70), pois os réus com uma única ação violou patrimônios distintos, ou seja, de duas vítimas. É o concurso formal de crimes que se apresenta comprovado; também, os réus mantiveram as vítimas em seu poder por aproximadamente duas horas (das 15:00 às 17:00, o que configura a majorante devido à restrição da liberdade da vítima.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor dos réus a agravante de emboscada (CP, art. 61, II,
c
). Reconheço ainda em favor de Eric Vinicius a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
) quanto ao delito de roubo majorado. A agravante pela emboscada e a atenuante pela confissão espontânea em ralação ao acusado Éric Vinícius tenho que se anulam. [...]

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Antônio Carlos da Silva Carvalho e Eric Vinicius Taques Oliveira, qualificados nos autos, por infringirem o art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I c.c. o art. 70, e art. 311,
caput
, c.c. o art. 69, todos do Código Penal.[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito.

São réus primários.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. São assistidos pela i. Defensoria Pública do Estado.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CARVALHO.

Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em 2/3 ante a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, I, CP), ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) ante ao concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de veículo automotor. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do réu em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e 109 (cento e nove) dias multa, no valor mínimo legal.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea
b
, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

ERIC VINÍCIUS RAQUES OLIVEIRA.

Roubo Majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, deixo de diminuir ante a agravante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) por estar no mínimo legal; aumento-a em 2/3 ante a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2.-A, I, CP), ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de veículo automotor. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do réu em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e 109 (cento e nove) dias multa, no valor mínimo legal.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea
b
, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. [...]

Neste feito os réus encontram-se soltos. Foram condenados em regime fechado de prisão. Tenho que soltos devem permanecer, por ora, não se fazem presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP. [...]

Acolho a sugestão de condenação proposta pelo MP, e condeno os acusados de forma
pro rata
, na quantia de R$ 65.665,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) pelos danos patrimoniais (id.131785241), como autoriza a lei (art. 387, IV, do CPP) [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 202299132)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID

202299679 - fls. 50) e Laudo de Exame em Veículo no 2.18.2022.49615-01 (ID 202299250 - fls. 109/113), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Natacha Emi Ferreira Yamazaki, vítima (ID

202299679 - fls. 21/22), Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki, vítima (ID

202299679 - fls. 24/25), ERIC VINÍCIUS RAQUES OLIVEIRA, apelado/apelante (ID

202299252 - fls. 65/67), e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
, apelado/apelante (ID

202299252 - fls. 116/117).

Em Juízo, colheram-se as declarações ouvidos Natacha Emi Ferreira Yamazaki, vítima (Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214), Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki, vítima (Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214), Glécio Mauro Ramos, policial militar (Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214), Paulo César Silva Campos, policial militar (Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214), e
ERIC VINÍCIUS RAQUES OLIVEIRA
, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 202298204/ID 202298214).

Do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas]:

Verificam-se que a
subtração de
1 (um) veículo Fiat Argo Drive 1.0, cor prata, ano 2019, placa QCC-9569/MT, avaliado em R$ 63.865,00 (sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), de propriedade da vítima Natacha Emi Ferreira Yamazaki, e 1 (um) aparelho celular
Samsung
, modelo J6, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki,
por 2 (dois) agentes, no dia 12.4.2022, por volta das 15h30min, em via pública [
“
estrada de chão”
nas proximidades da
“Comunidade Ninho das Águias”
, Nossa Senhora do Livramento/MT],
está demonstrada pelos depoimentos das referidas vítimas
, nas fases policial e judicial
(ID

202299679/Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214)
.

As narrativas das vítimas
[Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki
], em ambas as fases da persecução penal, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por 2 (duas) pessoas que saíram do interior do matagal, durante redução da velocidade em razão da existência de um obstáculo sobre uma ponte; anunciar o assalto mediante ameaça com emprego de

arma de fogo; permanecer por aproximadamente 1h30min
“em poder dos suspeitos”
; subtração dos bens; liberá-las no bairro Novo Mundo, em Cuiabá/MT] e
confirmaram inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída aos apelados/apelantes
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
(ID

202299679/Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214)
.

Essas assertivas estão corroboradas pelo depoimento do apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
, em Juízo, o qual destacou ter recebido o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por ter auxiliado o apelado/apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO no roubo
(ID

207308268/Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291)
.

Em suma, o envolvimento dos apelados/apelantes [
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki]
, em ambas as fases da persecução penal, somados ao depoimento do apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA, na fase judicial
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Logo,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, §2o, II, V, e §2o-A, I).

Da adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 211):

Os policiais militares [Glécio Mauro Ramos e Paulo César Silva Campos] descreveram, na audiência de instrução, terem participado da diligência realizada no dia 16.4.2022, de localização do veículo
Fiat Argo Drive 1.0, cor prata, ano 2019, placa QCC-9569/MT, pertencente à vítima Natacha Emi Ferreira Yamazaki, objeto de roubo ocorrido no dia 12.4.2022
, o qual se encontrava
“desmontado em uma área de mato, com várias peças nas proximidades”
(Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214)
.

Os apelados/apelantes
[
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO]
foram presos nos dias 13.7.2022 e 12.8.2022, respectivamente, oportunidades nas quais negaram a adulteração de sinais identificadores do veículo (ID

202299252 - fls. 65/67 e fls. 116/117).

Infere-se do Laudo de Exame em Veículo no 2.18.2022.49615-01, subscrito pelo perito
Antônio Henrique da Silva Filho que
“
não foi constatado qualquer vestígio aparente de adulteração por solda ou remarcação de caracteres
”, bem como que
“
a numeração de série do motor
do veículo examinado
não apresentaram vestígios visíveis de adulterações na data do exame
,
tratando-se de
gravações autênticas de fábrica
”
, embora conste do uma fotografia da qual observa-se que o automóvel está sem as placas de identificação (ID 202299250 - fls. 109/113 - grifado).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

A Lei no 14.562/2023 alterou o art. 311 do CP para tipificar como infração a conduta de suprimir
placa
de identificação de veículo automotor [
“Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente”
], com vigência a partir de 27.4.2023,

ou seja, após o fato objeto desta ação penal ocorrido no dia 12.4.2022.

Essa alteração legislativa
“não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal. A
retirada
das
placas
de identificação de
veículo
automotor,
em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal
, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia in malam partem”
(TJMT, AP NU 1005993-92.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Helio Nishiyama - 22.3.2024 - grifado).

Anote-se que esta e. Primeira Câmara Criminal, antes da vigência da Lei no 14.562/2023, decidiu no sentido de ser atípica a conduta de remoção da
placa
de um
veículo
, por não se encontrar
“prevista no tipo penal do penal do artigo 311 do Código Penal”
(TJMT, AP NU 1007803-10.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.12.2021).

Nesse contexto, impõe-se a absolvição dos apelados/apelantes [
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
e
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
] da adulteração de sinal identificador de veículo por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

A
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE formulou pedido de negativação da culpabilidade sob assertiva de que o roubo foi premeditado.

De fato, a conduta dos apelantes [permanecer escondido em meio o matagal e colocar obstáculo -
“barra de concreto”
- sobre a ponte com a finalidade de obrigar as vítimas a reduzirem a velocidade do veículo e facilitar a abordagem] demonstra que houve planejamento da ação criminosa.

A
“premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Ocorre que o juiz da causa, na segunda fase, reconheceu a agravante genérica da emboscada (CP, art. 61, ‘c’), de modo que esses fatos não podem ser utilizados para elevar a pena-base, sob pena de
bis in idem
(TJMT, AP NU 0009839-75.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.3.2024).

No que se refere às consequências do crime, os traumas sofridos pelas vítimas

[Natacha Emi Ferreira Yamazaki e Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki
] foram destacados por elas, em Juízo, assim como o prejuízo decorrente do conserto do veículo, no valor aproximado de
“R$ 48.000,00”
(Relatório de Mídias - ID

202298204/ID 202298214)
.

A valoração desfavorável das consequências do crime justificada nos traumas sofridos pelas vítimas, assim como no considerável prejuízo patrimonial
não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Em relação ao comportamento da vítima, como bem pontuado pela i. PGJ, “
apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena
”
(
José Norberto de Medeiros Júnior,
procurador de Justiça - ID 205184681).

Deestaca-se aresto do c. STJ:

“[...] o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
.” (AgRg no HC no 843.875/AL - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2023)

Registre-se que a
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

A existência de uma circunstância judicial negativa [consequências do crime] justifica o redimensionamento da pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu agravante da emboscada da emboscada (CP, art. 61, ‘c’) e atenuante a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as, transformando a pena-base em intermediária.

O
apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
, na data do fato [12.4.2022], tinha 20 (vinte) anos de idade (ID 202299679), motivo pelo qual possui direito à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que deve ser aplicada a fração de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas (STJ, AgRg no HC 631.993/SP).

Assim sendo, atenua-se a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE alega que a incidência de 3 (três) causas de aumento [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] enseja majoração da pena em percentual superior ao mínimo, mas sem indicar qualquer fundamento concreto apto a autorizar a aplicação cumulativa das majorantes.

Porém, a aplicação cumulativa das causas e aumento da parte especial
“deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(STJ, HC 501.063/RJ - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Nessa linha, anota-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há indicação de fundamento com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, preserva-se a fração de
2/3 (dois terços),
totalizando
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) deve ser
mantida a fração de 1/6 (um sexto) correspondente a 2 (duas) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), perfazendo a pena definitiva do apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES
OLIVEIRA
em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao regime, existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] e a prática do crime mediante emprego de arma de fogo, justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 757.782/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 19.10.2022; AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022).

Do apelado/apelante

ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante a similitude fático-jurídica entre os apelados/apelantes, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA para negativar apenas as consequências do crime (
STJ,
AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017;
AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC no 843.875/AL - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2023; TJMT, AP NU 0009839-75.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.3.2024; Enunciados Criminais 33 e 49) e exasperar a pena-base na fração de 1
/6 (um sexto), corrigindo, ainda, a pena pecuniária (AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu agravante da emboscada da emboscada (CP, art. 61, ‘c’), mas não agravou a pena.

O
apelado/apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO, apelante, à época
do fato [12.4.2022], tinha 19 (dezenove) anos de idade
(ID

202299252),
razão pela faz jus à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e sua compensação com a agravante genérica da emboscada (STJ, HC no 525.851/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há minorantes.

Em sua vez, conserva-se a fração de 2/3 (dois terços) aplicado pelo juiz da causa, relativo às causas de aumento, conforme fundamentado na dosimetria do corréu
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA
(STJ, HC 501.063/RJ - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE - Relator: Min. Olindo Menezes - 22.10.2021, e Súmula 443), exasperando a reprimenda para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Devido ao concurso formal (CP, art. 70), impõe-se preserva
a fração de 1/6 (um sexto) referente à 2 (duas) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), elevando a pena definitiva do apelado/apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO
para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] e cometimento de roubo com emprego de arma de fogo, autorizam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 863.123/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2024).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 202299697),
“fixando valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (R$800,00 celular Luzinete e
prejuízos com as peças roubadas do carro e para montagem do que foi localizado
)”
ao passo que, nas alegações finais, sugeriu
“como patamar mínimo o valor de R$ 64.665,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), a considerar o valor dos bens subtraídos e dos reparos para recuperar o automóvel
”.

O Juízo singular condenou os apelados/apelantes,
“
de forma
pro rata
, na quantia de R$ 65.665,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) pelos danos patrimoniais (id.131785241)”.

O
aparelho celular
Samsung
, modelo J6, foi avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), não foi restituído à vítima Luzinete Maria Rodrigues Yamazaki, ao passo que o
veículo
Fiat Argo Drive 1.0, cor prata, ano 2019, placa QCC-9569/MT, avaliado em R$ 63.865,00 (sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), foi localizado parcialmente desmontado, consoante
Laudo de Exame em Veículo no 2.18.2022.49615-01 (ID 202299250 - fls. 109/113).

A vítima Natacha Emi Ferreira Yamazaki afirmou, em Juízo, que teve um prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), relativas as despesas com o reparo do veículo (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291)
.

Nesse quadro [indicação de valor diverso pela vítima correspondente ao prejuízo sofrido], a quantia de R$ 65.665,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) revela-se desproporcional.

A respeito, assim decidiu o c. STJ:

“A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’ (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).”
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 7.3.2024)

Com efeito,
“impõe-se a redução do valor arbitrado, a título de indenização por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), se fixado desproporcionalmente”
(TJMT, AP NU 1012345-21.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 8.3.2023; AP NU 0003465-27.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 30.6.2021).

Portanto, reduz-se para R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais) o valor referente aos danos materiais, a ser suportado de forma solidária entre os apelados/apelantes.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
:

1)
o apelo da 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE para considerar desfavorável a circunstância judicial das
consequências do crime;

2) o recurso do apelado/apelante
ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA para absolvê-lo da
adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 386, III, do CPP, e readequar a pena pecuniária do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], para
18 (dezoito) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), de forma solidária;

3) o recurso do apelado/apelante

ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO para absolve-lo da
adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 386, III, e readequar as penas do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime inicial fechado, bem como reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), de forma solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024